Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do julgamento das ADI’s n° 7078, 7066, 7070 no Supremo Tribunal Federal, com Ata de Julgamento Publicada no DJE divulgado em 30/11/2023. Manifeste-se também, na mesma oportunidade, a parte apelante acerca da petição de ID 53362665. Após retornem os autos conclusos. Prazo: 15 dias. Publique-se; intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora